Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.